Tribunal: TJSP
Processo: 1032649-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a seguradora sub-rogou-se dos direitos pertinentes à sua segurada para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", no sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, e sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a improcedência da ação.